Tribunal: TJDFT
Processo: 0010803-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0010803-92.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ELIO FERREIRA GOMES D E S P A C H O Anote-se e observe-se a petição de ID no 53463488. Após, mantenha sobrestado o feito nos termos da decisão de ID no 28631820. Brasília, DF, em 17 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator